Tribunal: CARF
Processo: 10325.901034/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.901034/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.452 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a
juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E
SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS. RESTRIÇÕES.
A aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente
enumeradas na legislação, nas quais se admite a apuração de crédito
presumido, não gera crédito de PIS/Pasep ou Cofins não-cumulativos.
Restando evidenciado que o carvão vegetal não se insere nessas exceções,
correta é a glosa integral dos créditos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública
estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza.
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para o deslinde de questão controversa, não se
justificando a sua realização quando o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.901034/2011-75
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901034/2011-75

Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se
“inconsistências na apuração de créditos sobre aquisições dos insumos carvão e minério de
ferro em todo ano de 2004”
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata-se de manifestação de inconformidade por meio da qual se busca a reforma do
despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada na Dcomp
15319.27742.090307.1.1.08-8218, que
se
baseava
em
supostos
créditos
de
ressarcimento de PIS/Cofins relativos a insumos empregados em produtos exportados.
Foi pleiteado o reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 292.431,63 e
reconhecido o valor de R$ 84.201,70.
2. Consoante consignado em Termo de Verificação Fiscal, o cotejamento entre as
informações extraídas da contabilidade, do Dacon e das planilhas apresentadas pelo
Contribuinte, revelaria inconsistências na apuração de créditos sobre aquisições dos
insumos carvão e minério de ferro em todo ano de 2004. Em razão de tais
inconsistências e da convicção de que o pressuposto para apuração de créditos do PIS e
da Cofins seria a incidência dessas contribuições sobre os insumos, promoveu-se a glosa
integral dos créditos sobre o carvão e somente foram admitidos parte dos créditos
atrelados à aquisição de minério de ferro.
2.1. Segundo descrito, as planilhas relativas aos créditos sobre o carvão consignariam
entradas do próprio contribuinte e uma sequência de notas fiscais indicando um CNPJ
de terceiro. Entretanto, após análise da contabilidade, restara demonstrado que todas as
notas fiscais localizadas envolveriam operações com pessoas físicas.
2.2. Em algumas operações, o carvão seria produzido na propriedade do contribuinte,
que contrataria "carvoeiros" (pessoas físicas) como prestadores de serviço. Em outras,
insumo seria adquirido a outros "carvoeiros", igualmente pessoas físicas.
2.3. Em alguns casos, as notas indicadas na planilha sequer teriam sido lançadas na
contabilidade do contribuinte.
Quanto ao minério de ferro, aponta a autoridade que haveria discrepância entre os
valores das planilhas e aqueles constantes da contabilidade. Ademais, as notas fiscais
escrituradas não teriam sido apresentadas.
2.5. Nesse contexto, partindo do pressuposto de que não seria possível adquirir minério
de ferro de pessoas físicas, após a conferir os registros de exportação e cotejar os
valores constantes de tais registros com os lançados na contabilidade, admitira o valor
dos créditos da escrita, quando menores do que os informados nas planilhas.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901034/2011-75

3. O contribuinte, a seu turno, argumenta que os créditos glosados decorrem da
aquisição de bens empregados como insumos e, consequentemente, que o despacho
decisório merece reforma
3.1. Defende, em primeiro lugar, a apuração de créditos na aquisição de carvão vegetal a
produtores rurais, que entende equiparados a pessoas jurídicas nos termos do art. 150 do
Regulamento do IR e, como tal, contribuintes da Cofins, nos termos do art. 1o da LC
70/91. Transcreve os dispositivos citados.
3.2. Prossegue em sua manifestação afirmando que, diferentemente do que teria sido
consignado no Termo que orientou o despacho decisório, segundo a dicção do art. 3o, II
das leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, pagamento da contribuição não
representa uma condição para a apuração de créditos de PIS/Cofins na sistemática não-
cumulativa. Transcreve o dispositivo e tece considerações acerca das diferenças entre a
não cumulatividade da contribuição é objeto do presente litígio e aquela que orienta a
cobrança do ICMS e do IPI. Cita solução de consulta e ato declaratório interpretativo.
3.3. Resumidamente, demonstra sua convicção no sentido de que, mesmo após a edição
da Lei no 10.865, de 2004, que incluiu o inciso II ao § 3o da Lei no 10.833, de 2003, a
condição para apuração de créditos sobre a aquisição de insumos é a incidência da
contribuição na etapa anterior, independentemente do montante pago.
3.4. Passando à inconformidade com relação à glosa de parte dos créditos decorrentes
da aquisição de minério de ferro, argumenta o contribuinte que, apesar da apresentação
de planilhas contendo o número das notas fiscais, a identificação do fornecedor e a
descrição dos produtos, a autoridade, equivocadamente, desconsideraria parcialmente os
valores constantes de tais planilhas em razão de divergência entre os valores nelas
consignados e o livro razão.
3.5. Segundo aponta, a divergência identificada diria respeito à forma por meio da qual
se dá a contabilização dos estoques. Na contabilidade, o produto seria lançado pelo
valor líquido (sem a inclusão do ICMS) e, na planilha, pelo valor integral (com a
inclusão daquele imposto). Defende, nessa trilhar, que agiu em conformidade com as
instruções veiculadas no sitio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet,
mais especificamente no link "Perguntas e Respostas". Transcreve trechos que
demonstrariam essa afirmação.
3.6. Ainda com relação a esse ponto, acrescenta que, nos termos da legislação de
regência, o ICMS integra o valor de aquisição dos insumos, salvo se recolhido na
condição de substituto tributário. Transcreve trecho da IN no 594, de 2005 e ementa de
solução de consulta que ratificaria esse entendimento e argumenta que a legislação
vigente à época dos fatos geradores litigiosos (IN 291/2003) já ratificava esse
entendimento.
Pugna que, em caso de eventual divergência nos valores, que reafirma inexistir, devem
ser considerados valores condizentes com a realidade dos fatos. "É dizer, o valor que
reflete a efetiva base econômica tributada ou geradora do crédito. Não cabe ao Fisco,
nessa seara, escolher entre um ou outro documento, ou base de dados, sob pena de
grave e inequívoca ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária. E ao da verdade
material também".
3.8. Pleiteia a realização de perícia contábil no intuito de demonstrar que "as despesas
apresentadas como fatos geradores dos créditos do PIS/PASEP foram devidamente
incorridas e estão devidamente lastreadas em documentação, obtendo com exatidão o
crédito a ser deferido em favor do contribuinte. Invoca a aplicação do princípio da
verdade material, formula quesitos e indica perito.
3.9. Postula, finalmente, a suspensão da exigibilidade do débito oriundo da
homologação parcial da compensação.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901034/2011-75

4. Por meio do despacho à fl. 177, a unidade de jurisdição atesta a tempestividade da
manifestação e encaminha os autos para julgamento.
5. É o Relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a ementa abaixo
transcrita.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS A
PESSOAS FÍSICAS. RESTRIÇÕES.
A aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente enumeradas na
legislação, nas quais se admite a apuração de crédito presumido, não gera crédito de
PIS/Pasep ou Cofins não-cumulativos.
Restando evidenciado que o carvão vegetal não se insere nessas exceções, correta é a
glosa integral dos créditos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição e, consequentemente, à
compensação.
DILIGÊNCIA. REQUISITOS
A perícia presta-se a dirimir dúvidas ou aprofundar a instrução processual acerca de
matéria inserida na competência do perito, não se prestando, consequentemente, a
discutir conclusões acerca da interpretação da legislação ou a suprir a insuficiência de
provas decorrente do descumprimento do ônus probante, a cargo do Contribuinte.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ (e-fls. 179 e seguintes) a ora
Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 190) por meio do qual reitera os argumentos já
trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901034/2011-75

2.
Mérito.
2.1.
Requerimento de Diligência (item VI do RV)
A Recorrente pleiteia a realização de diligência para que seja analisada a
documentação anexada aos autos em cotejo com a correspondente realidade fática da produção.
Todavia, a diligência não se presta à complementação de provas que poderiam e
deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do direito ao
crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A diligência,
pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova produzida
pelo contribuinte segundo as normas que regem os momentos processuais adequados, o que em
outras palavras significa dizer que quando da manifestação de inconformidade a Recorrente
deveria ter apresentado a documentação que corrobora seus argumentos, servindo uma hipotética
perícia para dirimir dúvidas acerca dela.
2.2.
Dos Insumos (carvão vegetal) adquiridos de pessoas físicas (item III do RV)
A Recorrente insurge-se quanto à decisão que negou-lhe o direito aos créditos
sobre o insumo “carvão vegetal” adquirido de pessoas físicas, sob os argumentos adiante
expostos:
9. Também não vejo como acolher a apuração de créditos a partir da aquisição de
insumos a pessoa física, ainda que se viesse a discutir sua equiparação a pessoa jurídica.
9.1 De fato, em razão de disposição expressa contida no § 3o, I do art. 3o das Leis no
10637, de 2002 e 10.833, de 2003, a apuração de créditos de PIS/Cofins não
cumulativos restringem-se às aquisições de pessoa jurídicas propriamente ditas (e não às
equiparadas). Confira-se (grifei):
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
9.2. Não se alegue, outrossim, que o legislador teria sido omisso ao não disciplinar a
apuração de créditos nas aquisições a pessoas físicas que se dediquem à atividade rural,
que a recorrente alega equipadas a Pessoa Jurídica. Nas hipóteses em que se julgou
justificável, admitiu-se o cômputo do crédito presumido previsto no § 10 do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002 e no § 5o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Atualmente, a
matéria encontra-se disciplinada no art. 8o da Lei no 10.924, de 2004, com a redação
fornecida pela Lei no 11.051, também de 20046.
9.3. Nessa linha, como bem apontado pela autoridade fiscal, não haveria como apurar
créditos sobre as operações com pessoas físicas, que não se sujeitam à incidência das
contribuições, tudo conforme o § 2o, I do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003.
Sustenta que em relação aos insumos adquiridos de pessoas físicas, elas seriam
equiparadas a pessoas jurídicas por força da exegese conjunta do artigo 1o da Lei Complementar
n. 7/70 “para fins desta lei, entende-se por empresa a pessoa jurídica, nos termos da legislação do
Imposto de Renda” com o artigo 150 do RIR/99, segundo o qual
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901034/2011-75

§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, §
1o, alínea "b");
Em relação a este ponto, embora possa ter havido esta equiparação em 1999, as
leis no 10637, de 2002 e 10.833, de 2003, mais recentes e específicas (critérios da cronologia e
especialidade) e de mesma hierarquia, pois a lei 07/70 é materialmente ordinária, deve ser
aplicada no caso concreto.
Por este motivo, admite-se que as pessoas físicas fornecedoras de carvão vegetal
não podem ser equiparadas às pessoas jurídicas de, devendo-se aplicar o § 3o, I do art. 3o das Leis
no 10637, de 2002 e 10.833, de 2003 e negar provimento a este capítulo recursal.
2.3.
Da comprovação do direito creditório sobre o Minério de Ferro. (item IV do RV)
O direito ao crédito sobre o Minério foi denegado pelo fato de que o contribuinte
não teria trazido aos autos as notas fiscais comprobatórias das aquisições.
Assim dispôs o Despacho Decisório de e-fls. 04 acerca dos créditos pleiteados
sobre o Minério de Ferro.
3 – O minério de ferro apresentou valores mensais maiores do que aqueles constantes na
DRE da Contabilidade. Pesquisando, por amostragem, verificou-se que faltavam Notas
Fiscais escrituradas na Contabilidade. Dessa forma considerou-se o valor escriturado na
contabilidade para o Minério de Ferro em 2004 para efeitos de ressarcimento PIS e
COFINS EXPORTAÇÃO. Tal consideração foi possível pela coerência dos Registros
de Exportações com a Receita na Contabilidade e pela impossibilidade de se adquirir
minério de ferro de pessoa natural, não contribuinte de PIS e COFINS. Além do fato
dos históricos dos lançamentos, pesquisados na contabilidade.
Em relação às provas, o despacho decisório apontou que a Recorrente apresentou
planilhas mas deixou de apresentar as notas fiscais:
A fiscalizada deixou de apresentar as Notas Fiscais solicitadas através do Termo de
Intimação Fiscal. Deixando de comprovar com documentos hábeis a aquisição dos
Insumos.
Foram apresentadas diversas planilhas de insumos, bem como nos anos 2007 e 2008 os
arquivos SINTEGRA.
Convém frisar que se utilizou dos valores contábeis, quando menores, toda vez que
verificou-se divergência de escrituração de Notas Fiscais
Tratando-se de despacho decisório elaborado de forma manual, que mencionou
expressamente a inexistência das notas fiscais como motivo para a denegação do pedido de
créditos sobre o Minério de Ferro, era ônus da Recorrente trazer as referidas notas juntamente
com a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 138.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901034/2011-75

Quando da análise da Manifestação de Inconformidade, a DRJ apontou que a
negativa dos créditos decorreu da ausência de documentação
“Também não vejo como alterar o despacho decisório relativamente à glosa parcial dos
valores relativos à aquisição de minério de ferro, admitidos na proporção dos montantes
escriturados na contabilidade.
10.1. Com efeito, se é certo que cabe ao contribuinte demonstrar o direito creditório que
ampararia a compensação, o correto exercício desse mister torna-se ainda mais relevante
quando se busca justificar, como é o caso dos autos, a divergência entre as planilhas
apresentadas e seus livros contábeis, sabidamente dotados de valor probante, nos termos
do art. 923 do RIR aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999.
10.2. Noutra dimensão, não se pode esquecer que a legislação de regência respalda a
conduta da autoridade, admitindo que se condicione a homologação da Dcomp à
apresentação de documentos. Confira-se o que dispõe o art. 4o da IN 600, de 2005, cujo
conteúdo é reproduzido nas instruções normativas que lhes substituíram.
Art. 4oA autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
10.3. Ora, se o contribuinte não apresenta as notas fiscais de aquisição, não há como
identificar o valor da operação e do ICMS destacado, nem, consequentemente, verificar
a consistência das alegações suscitadas na manifestação de inconformidade. Aliás, o
contribuinte não apresenta sequer qual seria a evolução do saldo da conta que
contabilizou os créditos de ICMS sobre os insumos adquiridos, permitindo que se
pudesse comparar a soma desses valores com as planilhas apresentadas em resposta à
intimação.”
A Recorrente, por sua vez, alega que desincumbiu-se do seu ônus probatório,
demonstrando que nas notas fiscais de minério de ferro o ICMS é contabilizado em conta
separada, o que provavelmente gerou a divergência, pois, segundo a Recorrente, o lançamento no
livro razão e balancete apresentam a apuração do cálculo dos créditos do PIS ou COFINS sobre
o insumo minério líquido do ICMS, em valores de entrada no estoque, enquanto nas planilhas foi
aposto o valor com ICMS.
Analisando os autos é possível aferir que à exceção das cópias da documentação
contábil de e-fls. 13 e seguintes, a Recorrente limitou-se a trazer aos autos planilhas, que não
constituem documentação suficiente a provar a existência de uma operação por meio da qual
teria direito a um crédito tributário, que deveria ser comprovado com lançamentos contábeis
acompanhados da documentação que o embasa pois, como já mencionado, enquanto nos Autos
de Infração compete à Administração provar os fatos que constituem a infração, nos pedidos de
compensação e ressarcimento de créditos compete a quem alega, no caso o contribuinte,
demonstrar o crédito.
2.4.
Da comprovação do direito creditório – verdade material (item IV do RV)
A Recorrente alega que o Acordão recorrido deixou de analisar as despesas com
insumos, especificamente, o carvão vegetal, minério de ferro e serviços que deveriam gerar
créditos.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901034/2011-75

Neste capítulo, a Recorrente sustenta que as informações por ela prestadas quando
da Manifestação de Inconformidade seriam suficientes à comprovação do crédito e que
cumpriria à Administração diligenciar com o objetivo de buscar a efetiva realidade dos fatos.
Em relação a este arrazoado, estaria absolutamente correto na hipótese de uma
impugnação a um auto de infração, onde a Administração deve provar os fatos alegados, o que
não é o caso, pois tratando-se do exercício do direito a um crédito, o ônus de demonstrar os fatos
e o direito alegado é de quem alega, ou seja, o particular.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar ainda contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
O referido Decreto especifica objetivamente o momento da produção das provas
no seu artigo 16.
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;"
O próprio Decreto 70.235, no mesmo artigo 16 especifica as hipóteses em que é
possível a produção posterior de provas, o que faz de forma taxativa.
"§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância".
É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal, contudo
apenas nos casos em que o Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou Manifestação de
Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer aquela prova no momento
oportuno (Impugnação ou Manifestação de Inconformidade), o que definitivamente não ocorreu
no caso concreto.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901034/2011-75

Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria
todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse determinado que o
feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii) caso as
provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela DRJ, geraria
indesejável supressão de instância e, em ambos os casos, representaria afronta direta ao texto
legal que rege o processo administrativo fiscal.
2.5.
Correção monetária dos créditos de Pis / Cofins.
A Recorrente pleiteia a correção monetária dos créditos de PIS e de COFINS com
arrimo em analogia realizada com a Súmula 411 do STJ, que trata da correção monetária do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Tal pretensão, todavia, é vedada pela Súmula CARF n. 125: “No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros,
nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”, razão pela qual é de se negar
provimento a este capítulo recursal.
3.
Conclusões.
Por todo o exposto, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital